Tribunal: STF
Processo: ARE 1495667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.



    1. Diante da apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da questão afeta à competência da Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento da demanda, inviável o revolvimento da matéria no recurso de apelação, pois, embora de ordem pública, foi alcançada pela preclusão consumativa.



    2. O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades (art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC). Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de modo que, a princípio, somente se tem por configurada coisa julgada quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda já julgada.



    3. Conquanto exista identidade de partes entre a reclamação trabalhista anteriormente proposta e a presente ação, a causa de pedir remota e o pedido são distintos, o que afasta a configuração da coisa julgada.



    4. Vislumbra-se a nulidade da sentença, relativamente ao pedido de indenização por danos estéticos, por ausência de fundamentação. Ademais, quanto à pretensão de recebimento de danos materiais, o decisum padece vício citra petita, por não ter apreciado a questão.



    5. Mesmo ante a constatação da nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão, não se faz necessário anulá-la. Estando a causa em condições de imediato julgamento, o Tribunal pode decidir a respeito da parte faltosa, conforme art. 1.013, § 3º, III e IV, do CPC, cuja lógica é a prevalência do princípio da economia processual sobre o duplo grau de jurisdição.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma contida no art. 37, §6º, da Constituição da República, em sede de repercussão geral (RE nº 841.526), consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Poder Público é objetiva.



    7. Malgrado seja possível cogitar que, em caso de acidente de trabalho envolvendo o Estado (lato sensu) na condição de “empregador”, incida a norma contida no art. 7º, XXVIII, da Constituição da República, que prevê a responsabilidade subjetiva do tomador de serviços, é de se reconhecer que a jurisprudência da Suprema Corte não faz tal distinção quanto à incidência da regra contida no art. 37, §6º, do texto constitucional, que consagra a responsabilidade objetiva.



    8. Considerando que a ULTRAMIG - fundação estadual dotada de personalidade jurídica, patrimônio próprio, além de autonomia administrativa e financeira – figurou como contratante no negócio jurídico celebrado com o autor, deve responder pelos supostos danos causados durante a execução dos serviços objeto da contratação temporária, não havendo que se falar em responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado de Minas Gerais.



    9. Comprovada ocorrência do acidente de trabalho que provocou incapacidade parcial e permanente do servidor contratado pela fundação estadual, forçoso o reconhecimento do dever de indenizar.



    10. A lesão de caráter permanente provocada pelo acidente de trabalho afigura-se suficiente para a configuração do dano moral indenizável, decorrente da angústia, sofrimento e dor experimentados pela vítima.



    11. Deve ser mantido o valor da indenização a título de danos morais fixado na sentença com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    12. Considerando que as lesões de caráter permanente resultaram na perda parcial da capacidade laborativa do autor, revela-se justificável o pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensionamento mensal e vitalício em valor proporcional à redução da capacidade laboral, nos termos do art. 950 do Código Civil.



    13. Ausente a comprovação de danos de natureza estética, caracterizados pela transformação permanente na aparência externa da pessoa, inexiste direito ao recebimento de indenização a esse título.



    14. Considerando que a sentença contém parte ilíquida, incide, na espécie, a norma inserta no art. 85, §4º, II, do CPC/2015, segundo a qual a verba honorária sucumbencial deve ser fixada em sede de liquidação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX; 37, inciso IX e XIV; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, é fato incontroverso que o autor fora contratado pela ULTRAMIG para exercer as funções de Monitor, nível II.



    Os recibos e ordens de pagamento, além das notas de empenho acostados aos autos demonstram que a contratação em espeque fora realizada por referida fundação estadual para atendimento de curso oficial de formação de mão de obra para construção civil no Município de Ribeirão das Neves.



    Conforme depoimento pessoal do autor e de preposto da ULTRAMIG, o exercício dessas funções compreendia ministração de aulas teóricas e práticas em cursos profissionalizantes da construção civil, sendo que essas últimas, chamadas de “laboratório”, eram realizadas em obra de construção de casas populares realizada mediante utilização de recursos do Fundo de Amparo do Trabalho (FAT).



    [...]



    Nesse ponto, a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) acostada à inicial (f. 32, doc. nº 03) aponta que, em 19/02/2004, o autor fora vítima de acidente de trabalho, caracterizado por queda em andaime ocorrida em obra de construção civil, que culminou com fratura no punho e mão esquerda.



    Por sua vez, a perícia judicial realizada nos autos assim concluiu (f. 31/32, doc. nº 15):



    (...) 



    O Reclamante foi vítima de acidente durante a realizações de suas atividades laborativas. Tal acidente provocou lesão traumática (fratura óssea) na região do punho esquerdo. Tal lesão determinou limitação dos movimentos da mencionada articulação, bem como hipotrofia da musculatura intrínseca da mão esquerda (perda da funcionalidade da extremidade do membro superior esquerdo). 



    Conclusão: 



    Com base nos exames realizados a perícia evidenciou lesão pretérita com reduções funcionais que configuram incapacidade laborativa enquadrável na legislação de acidentes do trabalho. 



    O Reclamante encontra-se inapto definitivamente para exercer atividades exijam a funcionalidade preservada dos membros superiores. 



    Existe nexo de causalidade entre a patologia (limitação funcional do punho esquerdo decorrente de fratura óssea) e as atividades laborativas do Reclamante. 



    Existe coerência (no tempo e no espaço) entre o aparecimento das limitações e o período de trabalho (contrato) na Reclamada. 



    O reclamante foi vítima de acidente de trabalho típico.



    [..]



    V – DOS DANOS MORAIS



    [...]



    No caso em apreço, conforme exposto alhures, ficou demonstrado que, em razão do acidente, o autor fora acometido por lesão em seu punho esquerdo, que culminou com sequelas de caráter permanente e redução da capacidade laborativa.



    Tais fatos se afiguram suficientes para a configuração do dano moral indenizável, decorrente da angústia, sofrimento e dor experimentados pela autora.



    Assim sendo, levando em conta o acima exposto, bem como as circunstâncias do caso concreto, tenho que o valor da indenização fixado pelo Magistrado singular a título de danos morais - R$20.000,00 (vinte mil reais) – não se me apresenta elevado, devendo ser mantido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente